Tribunal: STF
Processo: HC 86260
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-27
Data de publicação: 2008-05-27

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Tráfico de entorpecentes. Advogado constituído
   no inquérito policial, com poderes expressos para atuar durante a
   instrução criminal. Ausência de intimação para os atos
   processuais. Cerceamento de defesa. Caracterização. Direito de
   escolha de defensor de sua confiança. Violação. Ofensa ao
   princípio do contraditório e da ampla defesa. Nulidade
   pronunciada. HC concedido para esse fim. Aplicação do art. 5°, LV,
   da CF. Desde o recebimento da denúncia, é nulo o processo em que,
   dos atos processuais, não foi intimado o patrono constituído
   pelo réu, mas defensor público que o juízo lhe nomeou.